Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710057-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FGR URBANISMO S/A, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição sob o ID 36102387, os apelantes DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, “rogando escusa pela inobservância do prazo previsto no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 52/2020, decorrente de provável falha do sistema interno de processamento de dados (Saj) da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDJ), e considerando a relevância da causa, que exige um qualificado contraditório para uma adequada ponderação entre os interesses difusos a um meio ambiente equilibrado e a um eficiente sistema viário, de modo a assim se alcançar o desenvolvimento sustentável, requerem lhes seja concedida a possibilidade de sustentarem oralmente (...)” (grifos no original) Nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12. Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a 18a Sessão Ordinária Virtual (ID 35214668). No entanto, em razão de oposição ao julgamento virtual apresentada pelos apelados (ID 35327617), o processo foi incluído na pauta da 11a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 08 de junho de 2022, às 13h30min (certidão de ID 35722353). Desse modo, o prazo para a apresentação de inscrição para a realização de sustentação oral expirou às 13h30min01seg do dia 06 de junho de 2022, consoante certificado ao ID 36020398. Vale realçar, ademais, que não restou evidenciada a alegada falha do sistema de processamento de dados empregado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Assim, considerando que, a teor do dispositivo citado, o pedido de sustentação oral do causídico deveria ter sido formulado até 48 horas antes da abertura da sessão, o pleito deve ser indeferido, porquanto intempestivo, eis que protocolado às 17h37 do dia 07 de junho de 2022. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora